Tribunal: TJMT
Processo: 1023675-63.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023675-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE QUE AS CUSTAS PROCESSUAIS SERÃO A CARGO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz ao julgar o feito com resolução de mérito, contudo, as custas ficam a cargo do devedor, como previsão na avença entabulada entre as partes, por isso, é caso de dar provimento do recurso para reformar a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023675-63.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADA:

JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da Ação Monitória nº

1023675-63.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS,
que homologou o acordo entabulado entre as partes, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC, aplicando as custas para o autor, se houver.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que “
o presente recurso versa primordialmente sobre os efeitos divergentes que o juiz empregou na homologação de acordo”
(sic).

Argumenta que
“conforme depreende-se da r. sentença, o apelante foi condenado ao pagamento das custas eventualmente existentes, sendo certo que tal condenação afigura-se indevida diante do pacto firmado entre as partes” (sic).

Afiança que
“embora tenha constado no pacto firmado entre as partes disposição expressa acerca de eventuais custas finais, as quais ficariam a cargo do devedor (Cláusula 15, IV), houve na sentença homologatória condenação em desfavor do credor, ora apelante” (sic).

Conclui que
“a r. sentença recorrida que homologou o acordo firmado entre as partes, se encontra equivocada em relação a esse ponto, posto que eventuais custas serão de responsabilidade do devedor, ora apelado”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de afastar a condenação imposta em face do apelante em relação à eventuais custas, seguindo o quanto disposto no pacto firmado entre as partes, devendo tal encargo ser de responsabilidade exclusiva do apelado”. (sic)
(Id. 187472671).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, conforme certidão acostada no Id. 187472674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais em razão da homologação do acordo entabulado entre as partes.

Pois bem. No caso em análise, houve um acordo entabulado entre as partes, em que restou acordado que as custas processuais ficariam a cargo do devedor, conforme cláusula 15, inciso IV,
in verbis:

“15. Quando a presente proposta envolver operação de crédito em cobrança judicial, em um ou mais processos, o acordo importará em:

i)

Reconhecimento, pelo devedor, da procedência do respetivo pedido, no limite do valor confessado, constante do quadro 1 retro, ficando o credor autorizado a requerer em juízo a homologação do presente acordo, para os fins dos incisos II e III e do Parágrafo Segundo do artigo 515 do Código de Processo Civil;

ii)

A desistência de todas as ações propostas pelo devedor em desfavor do credor, que visem à discussão da obrigação confessada, inclusive embargos do devedor, exceção de pré-executividade, ações revisionais e respectivos recursos, quando for o caso;

iii)

Para os fins do disposto no inciso retro, o devedor compromete-se, em até 30 dias, a contar da assinatura do acordo, a peticionar no respectivo processo judicial, a partir de quando o credor fica autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a proceder referido pedido em nome e por conta do devedor;

iv)

Caso a operação negociada encontre-se em cobrança por meio do processo de execução, o credor poderá requerer a suspensão do feito durante o prazo concedido para a liquidação voluntária da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil;

v)

Assunção, pelo devedor do pagamento das custas finais e honorários advocatícios de seu patrono e do advogado do credor
(Id. 187472662 – pág. 02).

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, juiz, não acertou no ponto em que direcionou as custas ao autor, pois como bem mensurado no acordo anexado no Id. 187472662, o recolhimento das custas ficarão a cargo do devedor, nos moldes da cláusula 15, inciso V, do instrumento particular, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO - ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO NA AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS REMANESCENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA TRANSAÇÃO
-
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. A transação realizada entre as partes sobre o objeto e valor do contrato bancário na ação executiva, e devidamente homologada por sentença, torna imperiosa extinção dos embargos à execução. De acordo com o art. 90, § 3º do CPC “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”
No caso dos autos, o acordo homologado judicialmente não foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais
, contando com a aquiescência dos causídicos nas contrarrazões do apelo
.(TJ-MT 10129319720178110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERDA DO OBJETO - ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES
- DESPESAS PROCESSUAIS RATEADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, § 2º DO CPC - RECURSO PROVIDO. Extingue-se o processo quando as partes transigem, conforme a inteligência do artigo 269 , III , do CPC.
Custas finais, se houverem, pelo suplicado, conforme acordado
. Inexistindo disposição acerca de quem suportaria os demais ônus sucumbenciais, deve-se aplicar o disposto no artigo 26 , § 2º, do CPC. Acordo homologado. (Ap 128364/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)”.
(TJ-MT - APL: 00377554020098110041 128364/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do autor/apelante nas custas processuais, sendo esta incumbência destinada ao devedor, caso houver, como bem acordado entre as partes, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023